Tribunal: STF
Processo: HC 205966
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.8.2021 por Paulo Marzola Neto e outro, em benefício de Jhonatan Aguiar de Oliveira Rodrigues, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), pela qual, em 26.8.2021, indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 689.399/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 25.7.2019, o paciente foi preso em flagrante, encontrado que foi na posse de dois quilos de crack e 9,35 gramas de cocaína. Em 19.6.2020, sobreveio sentença condenatória pelos crimes de tráfico de entorpecente majorado e desobediência (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e art. 330 do Código Penal), à pena de seis anos, cinco meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico e quinze dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena de multa (fls. 61-72, doc. 2).



     



    3. Houve apelação da defesa. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em 24.6.2021, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a reprimenda do crime de tráfico para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, mantida, no mais, a sentença condenatória. (fls. 6-14, doc. 4)



    Em 22.7.2021, após parecer favorável do Ministério Público estadual (fls. 26, doc. 4), o juízo da execução provisória concedeu ao paciente o benefício da progressão para o regime semiaberto (fls. 27-29, doc. 4). A defesa requereu ao Relator do recurso de apelação, Desembargador Ivo de Almeida, a revogação da prisão preventiva, que indeferiu o pedido no termos seguintes:



    “Vistos. Fls. 604/616: esta Corte exauriu sua jurisdição, no âmbito da ação penal, ao julgar a apelação defensiva. Tendo mantido a prisão, tornou-se autoridade supostamente coatora, o que a impede de conhecer do pedido de liberdade provisória. Nada a prover, portanto” (fl. 31, doc. 4). 



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 689.399/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a revogação da custódia cautelar pela alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional semiaberto com o qual o paciente foi beneficiado, tendo sido a medida liminar indeferida pelo Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), que assentou:



    “(...) A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, até mesmo porque as alegações contidas no bojo da inicial do mandamus demandam cognição exauriente do processo, possível tão somente após as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora e o oferecimento do parecer do Ministério Público Federal.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. Após, vista dos autos ao d. Ministério Público Federal. 



    P. e I.” (fl. 17, doc. 4).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na revogação da prisão cautelar do paciente ao fundamento de sua incompatibilidade com a progressão para o regime semiaberto, deferida pelo juízo da execução provisória (Execução Provisória n. 0005981-79.2020.8.26.0496).



    Alegam que “NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA QUE A PRISÃO CAUTELAR SEJA CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, até mesmo porque, em tal regime prisional, a RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DO CONDENADO É DE MENOR INTENSIDADE, podendo gozar das denominadas saídas temporárias (art. 122, da Lei de Execuções Penais) e outros benefícios legais, ou seja, o CONDENADO PODE SAIR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, o que é INCOMPATÍVEL COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, A QUAL PRESSUPÕE O CERCEAMENTO TOTAL DA LIBERDADE DO INDIVÍDUO”.



    É o pedido e o requerimento:



    “(...) requer-se, seja CONCEDIDA a ordem para o fim de REVOGAR O DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR, proferido em desfavor do Paciente, concedendo-lhe o direito de permanecer em liberdade até o julgamento definitivo do recurso defensivo, ou SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR UMA OU MAIS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, determinando a imediata expedição do competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA, por ser medida de inteira JUSTIÇA!”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 689.399/SP.



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida. Assim, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.



    11. A idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva são questões a serem apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    12. No caso dos autos, pelos precedentes deste Supremo Tribunal sobre o tema, tem-se demonstrada flagrante ilegalidade a ser sanada até que aquele tribunal exerça sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá interposto. 



    13. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 



    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).



    14. Na espécie, embora o regime semiaberto não tenha sido determinado na condenação, o benefício foi posteriormente assegurado ao paciente em razão da progressão deferida pelo juízo da execução provisória, com parecer favorável do Ministério Público estadual. Impõe-se, assim, conclusão idêntica quanto à incompatibilidade entre a prisão preventiva e o atual regime de cumprimento de pena imposto ao paciente. Tem-se como exemplo:



    “(...) Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema. Conforme informações constantes dos autos, o paciente, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, progrediu para o regime prisional semiaberto em 7/5/2019 (Doc. 12). 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado. A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/09/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, (...)” (HC n. 180.131/MS, de que foi Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14.2.2020) 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus pela incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao paciente aguardar o julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como fixado na sentença, podendo ser adotadas, se necessário, alguma(s) das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ, da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Processo n. 0005981-79.2020.8.26.0496), ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência desta decisão e adotarem as providências necessárias a seu integral cumprimento.



    Esta decisão não prejudica o prosseguimento da regular tramitação do  Habeas Corpus n. 689.399/SP, no Superior Tribunal de Justiça, que deverá cumprir a jurisdição pleiteada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora